Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700504-98.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 S.A. APELADO: DOUGLAS BATISTA COURAS DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO C6 S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 27737929, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização proposta por DOUGLAS BATISTA COURAS, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, quanto aos contratos bancários impugnados na demanda, e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No recurso de apelação interposto (ID 27737933), o banco réu postulou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regularmente recolhido (ID 27737934). O autor, em contrarrazões (ID 27737938), arguiu preliminar de intempestividade do recurso e, quanto ao mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível interposta sob o ID 27737932 não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, uma vez que interposta após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. In casu, de acordo com a certidão constante do ID 27737931, a r. sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 18/06/2021 (sexta-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (21/06/2021 – segunda-feira). Dessa forma, iniciado o prazo recursal no dia 22/06/2021 (terça-feira), a apelação cível deveria ter sido interposta até o dia 12/07/2021. No entanto, o recurso de apelação somente foi interposto no dia 13/07/2021 (ID 27737932), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal. Tem-se, portanto, como configurada a intempestividade da Apelação Cível interposta. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011, inciso I, c/c art. 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em face de sua manifesta intempestividade. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora